Tribunal: TJMT
Processo: 1021944-15.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021944-15.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERICO DA SILVA FERREIRA - CPF: 038.891.461-04 (RECORRENTE), ALFREDO JUNIOR ROSA DA SILVA - CPF: 062.742.471-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. REVELIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que a ação de transferência de veículo seria procedimento especial (adjudicação compulsória) incompatível com o rito dos Juizados Especiais. O recorrente vendeu motocicleta ao recorrido em 2020, com assinatura de recibo de transferência com firma reconhecida em cartório, mas o comprador não realizou a transferência, gerando débitos em nome do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de transferência de veículo constitui procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para determinar a transferência do veículo e dos débitos para o nome do comprador; e (
iii
) analisar se a inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação proposta não se trata de adjudicação compulsória, mas sim de obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo para o nome do recorrido, não havendo incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais.

4.
A revelia do recorrido, decorrente de sua ausência injustificada à audiência de conciliação, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, corroborados pela autorização de transferência com firma reconhecida em cartório.

5.
A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

6.
A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

7.
O quantum indenizatório de R$3.000,00 atende às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ação de transferência de veículo não constitui procedimento especial incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. A declaração com firma reconhecida em cartório, somada aos efeitos da revelia, é suficiente para determinar a transferência do veículo e dos débitos para o nome do comprador. 3. A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 345, 374, 1.013, §3o e §4o; CTB,
arts
. 123, I, 257, §2o; Lei no 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021; TJSP, Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053, Relator: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, julgado em 05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1021944
-
15
.
2024
.
811
.
0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:
ERICO DA SILVA FERREIRA

Recorrido:
ALFREDO JUNIOR ROSA DA SILVA

R
ELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERICO DA SILVA FERREIRA ajuizou reclamação em face de ALFREDO JUNIOR ROSA DA SILVA. Noticiou que: a) vendeu ao reclamado, em 2020, uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI, placa OBB1947, modelo 2012, RENAVAM 00479161070; b) o reclamado se comprometeu a realizar a transferência do veículo para seu nome, o que não fez até o momento; c) o autor assinou o recibo de autorização da transferência com reconhecimento de firma em cartório; d) a situação tem causado transtornos ao reclamante, pois existem restrições em seu nome em razão de débitos vinculados ao veículo. Requereu: a) a transferência do veículo e encargos para o nome do reclamado a partir da data da venda; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção sem resolução do mérito. Concluiu que: a) a ação intentada pelo autor é de adjudicação compulsória, prevista no art. 1418 do Código Civil; b) conforme Enunciado n. 08 do FONAJE, as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais; c) sendo incompatível o rito especial com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo de primeiro grau equivocou-se em sua fundamentação ao classificar a demanda como ação de adjudicação compulsória; b) a demanda deve ser tratada como obrigação de fazer, já que inexistem os pressupostos para adjudicação compulsória; c) as partes não selaram contrato escrito devidamente registrado, tendo sido a relação contratual inteiramente verbal; d) para configurar ação de adjudicação compulsória, seriam necessários requisitos como promessa de compra e venda, contrato por escrito registrado, ausência de cláusula de arrependimento; e) o caso concreto caracteriza contrato aleatório (art. 458 do CC) ou contrato preliminar (art. 462 do CC); f) ações de obrigação de fazer não violam o rito dos Juizados Especiais, havendo jurisprudência favorável quanto à transferência de veículos. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e julgar totalmente procedente a ação como obrigação de fazer.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 301284366), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência
dos Juizados Especiais
.

Nos termos do
caput
do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

O Enunciado 8o do FONAJE, por sua vez, dispõe que “as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.

Neste mesmo sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - AJUIZAMENTO PERANTE A VARA CÍVEL - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - PROCEDIMENTO ESPECIAL INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - CONFLITO ACOLHIDO. A ação monitória deve ser processada no Juízo Comum, tendo em vista que o procedimento especial que lhe é ínsito é incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados
Especiais .
Conflito acolhido. (TJMG// - CC: 10000191021005000 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. AÇÃO MONITÓRIA DISTRIBUÍDA PERANTE A 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ. FEITO ENCAMINHADO E REDISTRIBUÍDO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CAMBORIÚ, QUE SUSCITOU O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA QUE VISA A SATISFAÇÃO DE DOIS CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NO ARTIGO 700 DO CPC. ENUNCIADO N. 08 DO FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE) QUE OBSTA A TRAMITAÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS SUJEITAS AOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO N. 11 DO FORUM ESTADUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS DESTE TRIBUNAL QUE AFIRMA QUE "A AÇÃO MONITÓRIA NÃO É DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL". AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO ESTÁ PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 3o DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITADO. 1. "As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais" (Enunciado n. 08 do FONAJE). "A ação monitória não é da competência do Juizado Especial" (Enunciado n. 11 do FEJESC). 2. "Outrossim, conquanto o apelante tenha pugnado pela remessa dos autos à Turma Recursal, cumpre mencionar que a ação monitória, disciplinada no art. 700 do CPC, por se tratar de procedimento especial, subordina-se à jurisdição comum estadual, conforme enunciado 8 do
Fonaje
que dispõe que "as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais", motivo pelo qual este órgão colegiado é competente para julgar o presente feito". (TJSC// - CC: 00191769220188240000 Camboriú 0019176-92.2018.8.24.0000, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 29/08/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA E O JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA – ALVARÁ LIBERATÓRIO – LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A VERBA RESCISÓRIA – PEDIDO FUNDADO NA LEI 6.858/80 – MORTE DO TITULAR DA CONTA – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA. 1. O requerimento de Alvará Judicial, regulamentado pela Lei no 6.858/80, traduz atividade de jurisdição voluntária, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) (TJMT// - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10044470720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/07/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/07/2018)

No caso em análise, verifica-se que a ação proposta pelo recorrente não se trata de adjudicação compulsória, mas sim de obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo para o nome do recorrido, que o adquiriu em 2020, conforme documentação apresentada nos autos.

A presente demanda não exige a produção de prova pericial complexa, sendo suficientes as provas documentais já apresentadas, como a autorização de transferência com firma reconhecida em cartório (ID/PJe2 301283889), para a solução da controvérsia.

Portanto, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, devendo ser afastada a preliminar reconhecida na sentença.

Revelia.

Nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95, "não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz".

No caso, nota-se que a parte reclamada foi regularmente citada, mas não compareceu à audiência de conciliação.

Vale consignar também que não houve qualquer justificativa que pudesse autorizar a designação de nova audiência.

Desta forma, considera-se revel a parte reclamada.

Efeitos da revelia.

O principal efeito da revelia é a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante (art. 344 do CPC). Todavia,
a
revelia não produz esse efeito quando: "I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos" (art. 345, incisos I a IV, do CPC). Da mesma forma, a confissão ficta não alcança os fatos: "I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; e IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade" (art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto, o fato de a parte reclamada ser revel não implica necessariamente na procedência dos pedidos iniciais, mas induz à presunção relativa dos fatos aduzidos pela parte reclamante.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016)".

De igual forma a jurisprudência da Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Revelia. A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação (art. 20 da Lei no 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais). A ausência da parte reclamada na audiência de conciliação sem justificativa apresentada nos dias seguintes da audiência implica em revelia. 5. Efeitos da revelia. Havendo revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo as hipóteses previstas no art. 344 e 345 do CPC. No presente caso, deve ser considerada verdadeira a falha na prestação de serviço de telefonia quanto a portabilidade, bem como o prejuízo material e moral. (...) (N.U 1002645-52.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)"

Analisando o caso concreto, segundo essas premissas, verifica-se que não há qualquer motivo para afastar a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial e conclui-se que o recorrente vendeu a motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, placa OBB1947, ao recorrido em 2020, tendo assinado o recibo de autorização de transferência com firma reconhecida em cartório, mas o recorrido não realizou a transferência do veículo para seu nome, gerando débitos em nome do recorrente.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3o, I a IV, e § 4o do CPC, se "o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito", quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4o, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)"

No presente caso, tendo sido afastada a preliminar de incompetência do Juizado Especial e considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, com provas suficientes para a análise do mérito, aplica-se a teoria da causa madura para julgar desde logo o mérito da demanda.

Registro de veículo

A responsabilidade do proprietário de veículo automotor pelos débitos relacionados ao bem permanece mesmo após a transferência da posse a terceiros, caso não tenha sido formalizada a transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente.

O registro no órgão de trânsito constitui presunção juris tantum de propriedade, sendo o proprietário registral responsável pelas infrações e tributos vinculados ao veículo, conforme previsto no 257, § 2o, do CTB:

"Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar."

A transferência da propriedade de veículo automotor somente se aperfeiçoa com a alteração do registro junto ao órgão de trânsito, sendo insuficiente a mera tradição do bem ou contrato particular entre as partes. Enquanto não realizada a transferência formal, o antigo proprietário permanece responsável pelas obrigações relacionadas ao veículo, como preconiza o art. 123, I, do CTB:

"Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;"

A jurisprudência consolidada reconhece que o proprietário registral do veículo responde solidariamente com o condutor pelas penalidades impostas, exceto quando comprovar a transferência da propriedade ou a ocorrência de furto ou roubo.

Este entendimento visa garantir a segurança jurídica e a efetividade da fiscalização de trânsito.

"Súmula 585 do STJ//: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, por débitos relativos ao IPVA, multas e taxas vinculadas ao veículo, não se estende a dívidas surgidas após a alienação do bem se comprovada a comunicação da venda ao órgão competente de trânsito."

Esta Turma Recursal já se manifestou sobre por meio de voto de minha relatoria:

"(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)"

No caso em análise, o recorrente comprovou que vendeu a motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, placa OBB1947, ao recorrido em 2020, tendo assinado o recibo de autorização de transferência com firma reconhecida em cartório (ID/PJe2 301283889), mas o recorrido não realizou a transferência do veículo para seu nome, gerando débitos em nome do recorrente.

A declaração com assinatura reconhecida em cartório, emitida pelo condutor do veículo reconhecendo a infração cometida é suficiente para meio de prova para a transferência da pontuação da CNH do proprietário para o condutor.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO JUDICIAL FORMULADO POR PROPRIETÁRIO COM CONFISSÃO DO CONDUTOR. DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA NO SENTIDO DE QUE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA
INFRAÇÃO .
ADMISSIBILIDADE. 1. A indicação do condutor do veículo, responsável pela infração de trânsito, feita de forma extemporânea, enseja tão somente a preclusão administrativa, sendo possível a identificação do infrator pela via judicial 2. Entendimento consolidado no PUIL 372/SP. 3. Responsabilidade pelo cometimento da infração admitida pelo real condutor, que emitiu declaração nesse sentido, com firma reconhecida. 4. Existência de elementos suficientes para acolhimento da imputação judicial de responsabilidade pelas infrações de
trânsito .
RECURSO PROVIDO. (TJSP// - Recurso Inominado Cível: 10222438720228260053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/07/2024, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/07/2024)."

Portanto, considerando a comprovação da venda do veículo ao recorrido, mediante autorização de transferência com firma reconhecida em cartório, e os efeitos da revelia, deve ser determinada a transferência do veículo e dos débitos posteriores à venda para o nome do recorrido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

"(...) 3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)"

No caso em análise, conforme se verifica do documento juntado no ID/PJe2 301283889, o recorrente teve seu nome inscrito na dívida ativa em razão de débitos de IPVA e licenciamento do veículo vendido ao recorrido, que não providenciou a transferência para seu nome.

A inscrição indevida em dívida ativa gerou dano moral in
re

ipsa
ao recorrente, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Portanto, está caracterizado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1002749-65.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 19/04/2023; N.U 1006053-30.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 24/09/2020.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 30 dias, providencie a transferência do veículo HONDA CG 150 FAN ESDI, placa OBB1947, modelo 2012, COR cinza, RENAVAM 00479161070, para seu nome, bem como todos os débitos (IPVA, licenciamento e multas) posteriores à data da venda (2020)
, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$5.000,00
;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ);

c) considerando que a Taxa Selic é composta de juros moratórios e correção monetária e tendo em vista que a correção monetária é devida somente a partir desta data (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
, entre o evento danoso e a prolação desta decisão, deve ser deduzido o IPCA (STJ
AgInt
no
AREsp
2059743 / RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025